Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE PELA CESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL VERSA O LITÍGIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 778, §1°, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 778, §1°, III, da legislação processual, a cessionária pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Porém, é indispensável que a cessionária demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão do crédito que constitui o objeto da execução.

2. Na hipótese dos autos, não foi demonstrado o vínculo entre a declaração de cessão creditória e o título executivo que instruiu o processo de origem. Tem-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de cessionária, de forma que a decisão que indeferiu a sucessão processual deve ser mantida integralmente. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso improvido.